Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-29.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003487-29.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSA SANTOS RODRIGUES - CPF: 800.032.651-53 (APELANTE), LUCILENE SANTOS RODRIGUES - CPF: 306.074.738-51 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE SANTOS RODRIGUES - CPF: 306.074.738-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Saúde. Internação domiciliar. Home
care
. Ausência de prescrição médica específica. Avaliação do nat. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Rosa Santos Rodrigues contra o Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência, visando à concessão de atendimento domiciliar na modalidade
Home
Care
, diante de seu quadro de saúde agravado por sequelas de AVC isquêmico e transtorno
psicótico não afetivo grave. Sentença de improcedência, com fundamento na inexistência de prescrição médica específica e parecer técnico do NAT desfavorável à internação domiciliar. Recurso de apelação interposto pela autora.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de tratamento domiciliar do tipo
Home
Care
, na ausência de prescrição médica específica e diante da avaliação técnica negativa do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

III.
Razões de decidir

3.
A concessão de atendimento domiciliar tipo
Home
Care
exige prescrição médica expressa e parecer técnico favorável, inexistentes nos autos.

4.
O parecer técnico do NAT, elaborado com base em critérios clínicos objetivos, indica a suficiência de acompanhamento ambulatorial com suporte familiar e assistência social, sem necessidade de internação domiciliar.

5.
A ausência de urgência, risco iminente ou agravamento do quadro em razão da negativa do serviço afasta a necessidade de intervenção judicial.

6.
A jurisprudência é firme no sentido de que a judicialização da saúde exige respaldo técnico e demonstração da imprescindibilidade do tratamento requerido, especialmente quando se trata de serviço de alta complexidade.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990,
arts
. 2o, 6o e 7o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1030823-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência,
que julgou
improcedente o pedido
, com fundamento em
parecer técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico)
, que
concluiu pela inexistência de critérios médicos para internação domiciliar do tipo
Home
Care
, recomendando, em vez disso, acompanhamento por equipe multidisciplinar em regime intermitente, sem necessidade de manejo de vias aéreas nem urgência comprovada.

Em suas razões, a apelante alega que o
laudo médico particular é categórico ao apontar necessidade de atendimento em regime de
Home
Care
, com assistência contínua de equipe multidisciplinar
. Enfatiza que o
Estado não dispõe de programa público equivalente que supra as necessidades da paciente.

Aduz que a
jurisprudência nacional reconhece o dever do Estado de assegurar o direito à saúde, inclusive por meio de medidas judiciais que imponham o fornecimento de tratamento médico adequado
e
que a
recusa em fornecer o serviço equivale à violação dos direitos fundamentais à vida e à dignidade humana.

E
m contrarrazões, o apelado
sustenta a a
usência de urgência devidamente demonstrada, conforme o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ
, que o la
udo do NAT e a perícia judicial concluíram que o quadro da paciente não demanda internação domiciliar.

Argumenta que o
caso se insere na competência da assistência social e não da saúde pública, sendo mais adequado o acompanhamento por cuidador e serviços ambulatoriais
e que a
responsabilidade, se reconhecida, deve ser atribuída ao Município, conforme diretrizes do SUS (Tema 793 do STF).

O Ministério Público se manifestou, por meio do Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025